Tribunal: TJMT
Processo: 1010861-79.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010861-79.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (EMBARGANTE), NILE FRANCISCA DIAS MARINHO - CPF: 020.672.251-62 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), NILE FRANCISCA DIAS MARINHO - CPF: 020.672.251-62 (TERCEIRO INTERESSADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO NÃO CONFIGURADO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto objeto da embargabilidade é claro em relação à matéria posta em discussão, pois que fundamentou detalhadamente que a base de cálculo para fixação dos honorários é o valor da condenação, portanto, não merece acolhida a pretensão da parte Embargante para que a verba honorária incida sobre o proveito econômico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

A Embargante afirma que o acórdão é omisso, pois não considerou que, na sentença de procedência em ação de natureza híbrida (declaratória e condenatória), quando de sua liquidação para fins de aferição da verba de sucumbência, há que se considerar o valor da indenização por danos morais e, também, o montante declarado inexigível.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso e a reforma da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Exsurge dos autos que a Embargante, advogada da parte Exequente, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão que, nos autos do
Cumprimento de sentença
movido por
NILE FRANCISCA DIAS MARINHO

em face do
BANCO DO BRASIL S.A.,
acolheu parcialmente a Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco Embargado e reconheceu o excesso de execução.

Por fim, o Juiz singular reiterou que os honorários devidos ao causídico da Exequente devem incidir somente sobre o valor da condenação, conforme consignado na sentença.

Inconformada, a Embargante, afirmou que na sentença de procedência em ação de natureza híbrida (declaratória e condenatória), quando de sua liquidação para fins de aferição da verba de sucumbência, há que se considerar o valor da indenização por danos morais e, também, o montante declarado inexigível.

Asseverou que não há falar em excesso de execução, eis que os cálculos apresentados pela Exequente Nile Francisca seguem os parâmetros do título exequendo transitado em julgado.

O recurso foi desprovido e a decisão atacada foi mantida em sua integralidade.

Inconformada com o resultado proclamado, a Agravante
TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO
opôs os Embargos de Declaração.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa quando a decisão não aprecia ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Da análise do acórdão invectivado, não vislumbro a ocorrência de omissão, pois, ao que se extrai das razões apresentadas, a Embargante não visa o esclarecimento ou integração da decisão colegiada, mas sim a sua reversão, o que não é permitido por meio da via eleita.

Relembrando o caso, o Juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Exequente Nile Francisca Dias Marinho para declarar a inexistência dos débitos relativos aos contratos e, também, condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, condenou as partes,
na proporção de 70% a cargo do requerido e 30% a cargo da autora,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados
em 10% sobre o valor da condenação
.

Após Recurso de Apelação e Especial, a sentença foi mantida e a verba honorária majorada para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Portanto, depreende-se do título exequendo que a base de cálculo para apuração dos honorários é o valor da condenação.

No julgamento do Instrumental consignei que a declaração de inexistência de débito, em virtude do caráter eminentemente declaratório e por não possuir conteúdo condenatório, não integra a base de cálculo.

Assinalei no acórdão que o valor da condenação, portanto, abrange tão somente o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo importe corresponde à indenização por dano moral arbitrado em proveito da Exequente.

Foi explicado que o pedido de cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites da sentença exequenda, sob pena de violação ao princípio da adstrição ao título e à coisa julgada.

Esclareci que não há como acolher a pretensão da Embargante para que os honorários advocatícios incidam sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora, pois o título exequendo assim não dispôs.

Com efeito, inobstante o esforço argumentativo despendido pela Embargante, não há qualquer omissão no ato atacado, mas sim
a nítida insatisfação da Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como a intenção de rediscutir a matéria que foi fundamentadamente decidida.

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado.
(...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022